Tribunal: TJMT
Processo: 1006611-18.2024.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006611-18.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEONARDO MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 062.961.771-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DENISSON NASCIMENTO COSTA - CPF: 781.229.373-49 (ASSISTENTE), RODRIGO LIMA SOUZA - CPF: 039.527.691-85 (ASSISTENTE), JEFERSON CAMILO SANTOS DA SILVA - CPF: 065.177.411-00 (VÍTIMA), WALQUIRIA GRACIELE SILVA SANTOS - CPF: 032.580.391-94 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. PROVA ROBUSTA. POSSE DE VEÍCULO SEM PLACA. NEGATIVA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA. PROPORCIONALIDADE E CAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de receptação simples (art. 180, caput, do CP), à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 10 dias-multa, no valor unitário de 1/5 do salário-mínimo vigente.

2. A defesa busca a absolvição por ausência de dolo, ou subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, bem como a redução do valor do dia-multa.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se há provas suficientes para manter a condenação por receptação dolosa; (ii) se é possível a desclassificação para receptação culposa; (iii) se o valor do dia-multa fixado foi desproporcional à condição econômica do réu.

III. Razões de decidir

4. A posse de motocicleta sem placa, sem documentação, e com origem ilícita comprovada, não acompanhada de qualquer justificativa plausível ou identificação do vendedor, autoriza a manutenção da condenação por receptação dolosa.

5. A desclassificação para a forma culposa pressupõe conduta marcada por simples desatenção, o que não se verifica no caso concreto, diante das circunstâncias da apreensão.

6. A ausência de justificativa idônea para a fixação do valor unitário da multa acima do mínimo legal, aliada à condição econômica modesta do apelante, recomenda a redução para 1/30 do salário-mínimo, nos termos do art. 49, §1o, do CP.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor unitário do dia-multa para 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Tese de julgamento:
“1.

Para a caracterização da receptação dolosa, basta a posse consciente de bem de origem ilícita, aliada à ausência de qualquer comprovação sobre sua regularidade ou origem, sendo incabível a desclassificação para a modalidade culposa.
2. A pena de multa e o valor unitário do dia-multa devem ser fixados de forma proporcional à condição econômica do réu, sendo inválida a majoração sem fundamentação idônea.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 180, caput; 49, §1o; 60; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/03/2018; STJ, AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 04/12/2020; TJDF, RESE 20120510091147.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LEONARDO MORAIS DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO MORAIS DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal no 1006611-18.2024.8.11.0037, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
1 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos, cumulada com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada qual à razão de 1/5 (um quinto) do salário mínimo vigente à época do fato, em decorrência da prática da conduta tipificada no
art. 180,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 267706299, o apelante pretende a
absolvição
com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que as provas coligidas aos autos são insuficientes para evidenciar a presença
in casu
do elemento subjetivo do tipo [dolo], ao que agrega os pleitos subsidiários de
desclassificação
da conduta para o crime de
receptação culposa
, e de
redução do valor do dia-multa.

Em contrarrazões vistas do ID 267706302, o
Parquet
rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 269582299, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 267706300), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Dessume-se dos autos eletrônicos que, no dia
29 de março de 2024
, por volta das 12h40, na Rua Araticum, no 448, Bairro Buritis 2, na cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
LEONARDO MORAIS DE OLIVEIRA
, agindo com plena consciência da ilicitude de sua conduta, foi flagrado
conduzindo, em proveito próprio ou de terceiro, bem alheio que sabia ser produto de crime
, consistente em
uma motocicleta marca Honda, modelo CG FAN 150, cor preta, com chassi de no 9C2KC1680ER542557
.

Apurou-se que, na referida data, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência no endereço mencionado, após a vítima
Walquiria Graciele Silva Santos
informar que havia identificado, no local, a motocicleta de sua propriedade, a qual havia sido furtada anteriormente (Boletim de Ocorrência no 2004.26051,
vide
ID 267705782).

E, com efeito, durante a abordagem, os agentes de segurança pública constataram que o referido veículo encontrava-se estacionado em frente à residência do denunciado, o qual, ao ser abordado,
admitiu estar de posse da motocicleta
, apresentando inclusive as chaves do veículo, informando tê-la adquirido há aproximadamente um mês.

Ainda segundo apurado, o ciclomotor não possuía placas de identificação, e, por meio da verificação do número do chassi, confirmou-se que o bem era, de fato, o veículo pertencente à vítima e objeto do furto outrora noticiado.

Diante destes fatos, o apelante foi denunciado e
condenado

como pelo crime de
receptação simples
; contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da pretendida absolvição, secundada pelo pleito de desclassificação da conduta para a modalidade culposa
:

Como se sabe,
o crime de receptação se aperfeiçoa quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que executados no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto do
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no §3.o do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a
nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito
.

Cumpre consignar também que, a teor do entendimento majoritário no ordenamento jurídico pátrio, o delito anterior do qual origina a
res
não precisa necessariamente ser de índole patrimonial, tampouco ter sido objeto de sentença condenatória transitada em julgado, bastando que a sua existência esteja comprovada nos autos que apuram a receptação que o sucedeu.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade delitiva
está evidenciada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 267705780); boletim de ocorrência (ID 267705781); termo de exibição e apreensão (ID 267705786); CRLV da motocicleta subtraída (ID 267705790); termo de reconhecimento de objeto (ID 267705791); e termo de entrega (ID 267705792), todos convergentes na constatação de que a motocicleta
Honda CG 150 Fan, de cor preta
, pertencente à vítima
Walquíria Graciele Silva Santos
, foi subtraída e posteriormente localizada, sem placas, estacionada em frente à residência de
LEONARDO MORAIS DE OLIVEIRA
.

No tocante à
autoria
, a despeito do
silêncio externado pelo réu na única oportunidade em que interrogado
(ID 267705796), há nos autos prova contundente de que incorreu na prática delitiva que lhe é imputada; máxime diante das declarações prestadas pela vítima
Walquiria Graciele Silva Santos
, aliadas aos relatos das testemunhas compromissadas
Denisson Nascimento Costa
e
Rodrigo Lima Souza
.

Na fase administrativa,
Walkíria
narrou com riqueza de detalhes que, no dia 26/01/2024, sua motocicleta fora furtada nas proximidades do local denominado “Chácara Vitória”, tendo registrado Boletim de Ocorrência à época (ID 267706253). Prosseguiu relatando que, em 29/03/2024, avistou o ciclomotor sem placas, estacionado em frente à residência do acusado
LEONARDO
, tendo acionado a Polícia Militar. Após diligências, os militares constataram que se tratava do mesmo veículo furtado anteriormente, de sua propriedade, estando na posse indevida do réu, o qual admitiu tê-la adquirido recentemente de terceiro (ID 267705788).

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
manteve de forma uníssona o seu depoimento
, reforçando que a motocicleta sem placas encontrada com o réu era a mesma que lhe fora subtraída dias antes, tendo o acusado inclusive confirmado perante os policiais ser o atual proprietário do bem (ID 267706287).

Corroborando tais relatos, tem-se os depoimentos dos policiais militares
Denisson Nascimento Costa
e
Rodrigo Lima Souza
, os quais, em harmonia com os demais elementos de prova coligidos, deixaram incontestes a autoria e a materialidade delitiva. Ambos os agentes de segurança asseveraram que, ao atenderem a ocorrência comunicada pela vítima, depararam-se com a moto sem placas estacionada em frente à residência do réu
LEONARDO
. Disseram que, mediante checagem pelo chassi, constatou-se que aquele veículo era exatamente o que fora subtraído da vítima
Walquíria
anteriormente, tendo o réu, na ocasião, admitido estar na posse desse bem adquirido de terceiro (ID 267706287).

Como se vê, as declarações da vítima e das testemunhas policiais, harmônicas entre si e consentâneas com os demais elementos informativos coligidos na instrução criminal, são retilíneas, coerentes e seguras; ao passo que a negativa de conhecimento acerca da origem ilícita do bem sustentada pela defesa, revela-se isolada e desprovida de qualquer respaldo probatório.

Isso porque, o réu não apresentou documentos comprobatórios da alegada aquisição, tampouco identificou o pretenso alienante ou indicou as circunstâncias da transação, ao revés, limitou-se a afirmar que a motocicleta lhe fora vendida por terceiro não identificado, versão que, além de genérica e evasiva, não resiste ao mínimo crivo de verossimilhança.

Como cediço, no crime de receptação, quando o bem é apreendido em poder do agente, incumbe à defesa demonstrar a origem lícita da posse ou, ao menos, a ausência de dolo, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Tal entendimento está consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores, consoante o seguinte julgado:

“[...]
No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
”
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.a Turma, DJe 21/03/2018). Grifei.

Com efeito,
é temerário considerar lícita a aquisição de motocicleta sem placas, desacompanhada de qualquer documentação comprobatória de sua propriedade
,
e em circunstâncias que, pelas próprias características do bem e pela omissão do agente, ao menos suscitam dúvida acerca da sua origem.
Trata-se de situação que revela, no mínimo, a assunção consciente do risco – configuradora do dolo eventual –, o que afasta, por consequência lógica, qualquer pretensão de desclassificação para a forma culposa.

Nesse ponto, convém destacar que a receptação culposa, por sua vez, reclama demonstração de que o agente, embora tenha adquirido, transportado ou recebido bem proveniente de crime, não agiu com dolo, mas sim com imprudência, negligência ou imperícia.

No caso concreto, todavia, a ausência absoluta de cautela por parte do réu, que sequer cuidou em diligenciar acerca da ausência de placas do ciclomotor ou de outro documento apto a comprovar a regularidade do bem e da transação, aliada ao contexto em que se deu a apreensão – motocicleta sem placas, estacionada em frente à sua residência, com reconhecimento inequívoco da vítima e admissão de posse –, torna insustentável a tese de que se trataria de simples desatenção.

Dessa forma, à vista da firme comprovação da materialidade, autoria e do elemento subjetivo do tipo, não subsistem dúvidas quanto à higidez da condenação proferida, devendo ser rejeitadas, cumulativamente, a pretensão absolutória e o pleito de desclassificação,
mantendo-se

inalterada a condenação pelo crime do art. 180,
caput,
do Código Penal
.

2.

Da pena de multa:

Ao final, a i. Defesa pleiteia sucintamente a retificação do fracionário adotado para calcular o valor do dia-multa, porquanto afirma ser desproporcional e incompatível com a situação econômica do réu.

E, deveras, a pretensão
comporta provimento
.

Como é cediço, a multa consiste em
sanção penal
de natureza autônoma prevista no art. 5.o, inc. XLVI, alínea
c
, da Constituição Federal e no art. 32, inc. III, do Código Penal, correspondente ao pagamento de uma determinada quantia em pecúnia, previamente fixada em lei, que pode ser aplicada de forma isolada, cumulativa ou alternativa às pensa privativas de liberdade dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

Sua imposição decorre de norma
cogente
, inexistindo previsão legal que autorize a isenção de seu pagamento, não podendo ser feita ao livre-arbítrio do julgador, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade (art. 5.o, inciso XXXIX, CF/88).

A propósito, vale registrar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 98, §1.o, não prevê a pena de multa, decorrente do tipo penal incriminador, no rol de despesas abrangidas pela gratuidade de justiça, de modo a não existir razão para considerar a sua isenção.

Nessa ordem de ideias,
a hipossuficiência do sujeito condenado não é motivo para eximi-lo da pena de multa
, podendo tão somente subsistir o parcelamento do valor da obrigação, após o deferimento pelo d. Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 50 do Código Penal e do art. 169 da Lei de Execução Penal.

É nesse sentido a orientação da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ponderando que “
não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
”.

(AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020) – Destaquei.

Outrossim,

a exegese concatenada dos
artigos 49, 58 e 60, todos do Código Penal
permite concluir que a pena de multa é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade
[art. 49,
caput
,

c/c art. 58, ambos do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa

de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.o, c/c art. 60, ambos do CP].

Não é outra a disposição do
Enunciado Orientativo n.o 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cujo teor preceitua que
“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

No caso concreto, ressai da r. sentença objurgada (ID 267706293) que, ao realizar a dosimetria da pena, o MM. Magistrado
a quo
estabeleceu a sanção no mínimo legal, sendo cada dia-multa estabelecido na fração de
1/5 (um quinto) do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, com fulcro no art. 60 e no art. 49, §1.o, ambos do CP.

Assim, constata-se que, muito embora a pena de multa tenha sido fixada de forma proporcional à reprimenda privativa de liberdade, a definição do valor de cada dia-multa ocorreu acima do mínimo legal, tendo o magistrado deixado de justificar tal proceder em qualquer argumento concreto.

Todavia, depreende-se dos autos que
LEONARDO
declarou que labora como garçom, auferindo cerca de R$3.000,00 (três mil reais) mensais, para além de ser assistido pela i. Defensoria Pública; de modo que não se trata de sujeito abastado a justificar a fixação de cada dia-multa em patamar acima do mínimo, tal qual procedido no édito condenatório.

Portanto, sem mais delongas,
retifico o valor de cada dia-multa imposto ao ora apelante para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO MORAIS DE OLIVEIRA
, tão somente para o fim de retificar o valor unitário do dia-multa ao mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, mantendo incólumes os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT na ação penal n. 1006611-18.2024.8.11.0037.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025